Tribunal: TJDFT
Processo: 0754827-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE ALIMENTOS. PRAZO MÁXIMO EXCEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIBERDADE. DETERMINAÇÃO DE SOLTURA. CONCESSÃO.
1. Ausente justa causa para a manutenção da prisão civil do devedor de alimentos em período superior ao máximo determinado e legalmente previsto, revela-se manifesto o constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de liberdade.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.